Tribunal: TJSP
Processo: 2067695-10.2018.8.26.0000
Classe: Embargos / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO – ALEGAÇÃO DE QUE O V. ACÓRDÃO É OMISSO E CONTRADITÓRIO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO – ALEGAÇÃO DE QUE O V. ACÓRDÃO É OMISSO E CONTRADITÓRIO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045859
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2067695-10.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Bauru, em que é embargante
DEMADES MARIO CASTRO, é embargado ALCIR DONIZETE GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA, PAULO ALCIDES,
JAMES SIANO, MOREIRA VIEGAS, COSTA NETTO E ALEXANDRE
MARCONDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2067695-10.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 35065
2
Embargos de Declaração No 2067695-10.2018.8.26.0000/50001
EMBARGANTE:
DEMADES MÁRIO CASTRO
EMBARGADO :
ALCIR DONIZETE GOMES
VOTO No 35065
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AÇÃO RESCISÓRIA -
DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O
PROCESSO ALEGAÇÃO DE QUE O V. ACÓRDÃO É OMISSO
E CONTRADITÓRIO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE
REAPRECIAÇÃO
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA

IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE BASTA UMA
SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos face à
decisão de fls. 181/188 que indeferiu a inicial de ação rescisória
e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
Sustenta a parte embargante, em suma, que apesar
da conversão em julgamento virtual, a parte tem o direito
constitucional de saber como votou cada magistrado e qual foi a
votação final, sendo que a sessão em que foi julgada a presente
demanda poderia ter sido transmitida virtualmente, conforme
expressamente autorizado pelo Provimento CSM no 2552/2020,
onde seria possível tomar conhecimento das razões e elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2067695-10.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 35065
3
que fundamentaram cada um dos votos, restando configurada
violação ao seu direito de ampla defesa. Afirma que o v.
acórdão foi contraditório, uma vez que a decisão proferida no
Agravo de Instrumento no 2077338-26.2017.8.26.0000 deixou
claro que a questão somente poderia ser discutida em sede de
ação rescisória. Argumenta que o acórdão rescindendo violou
manifestadamente norma jurídica. Assevera que a manutenção
do acórdão implica na condenação de terceiro, sem qualquer
relação com os fatos. Assevera que os Tribunais Superiores têm
o
entendimento
consolidado
acerca
da
ausência
de
personalidade jurídica dos tabelionatos e, consequentemente, da
responsabilidade do titular do cartório na época dos fatos.
Enfim, prequestiona suposta falta de aplicação dos
dispositivos legais apontados na peça recursal.
É o relatório.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Em primeiro lugar, não se configurou, no caso dos
autos, o alegado cerceamento de defesa, uma vez que os
advogados das partes tiveram oportunidade de apresentar
sustentação oral, conforme se verifica a fls. 171, tendo sido
justificado a fls. 177 a razão de se levar o presente feito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2067695-10.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 35065
4
julgamento virtual, sendo as partes devidamente intimadas, sem
apresentar qualquer oposição (fls. 179). Ademais, o voto
divergente foi declarado a fls. 189/197.
Feita tal consideração, analisando-se as razões
constantes nos embargos de declaração, em cotejo com aquilo
que restou decidido no acórdão embargado, observa-se que a
parte embargante não demonstra a existência de qualquer
omissão ou contradição no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos
processuais, mas almeja, em verdade, a modificação da decisão
em seu favor.
Nesse sentido é a posição do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro
pedido de nova decisão, é oportuno rememorar a
lição sempre atual de Pontes de Miranda, ao
dilucidar que nos embargos declaratórios 'o que se
pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou
impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima' e continua, 'se permitido fosse, em
embargos declaratórios, rejulgar, ferido de frente
ficaria o direito processual brasileiro” (cf.
'Comentários ao Código de Processo Civil', Ed.
Forense, vol. VII, ps. 399-400)” (STJ - EDcl no Ag
278.618 SP Rel. Min. FRANCIULLI NETTO
2a Turma j. 15.06.2000, in DJ 21.08.2000, p. 115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2067695-10.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 35065
5
Ressalte-se que o julgado indicado a fls. 14/15 não
se aplica ao caso em análise, posto que a legitimidade do
Estado já havia sido afastada nos autos há muito tempo, ou seja,
no julgamento da apelação em 20/06/2006, conforme se verifica
do acórdão de fls. 55/63.
Nessa conformidade, não devem ser acolhidas as
questões suscitadas no recurso, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mera
pretensão de reexaminar os fatos levados ao conhecimento do
tribunal, o que não se pode permitir em sede de embargos
declaratórios.
Por fim, fazer uso do presente recurso para efeito de
prequestionar
os
dispositivos
legais
supostamente
não
examinados é totalmente prescindível se a matéria já tiver sido
ventilada anteriormente, consoante tese já consagrada pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte admite prequestionamento implícito
nos casos em que as questões debatidas no recurso
especial foram decididas no acórdão recorrido, sem
a explícita indicação dos artigos de lei que
fundamentam a decisão” (STJ, 5a turma, agr. reg.
nos EDcl nos EDcl no Resp n° 1.160.719/PE, rel.
Min. Jorge Mussi, publ Dje 14.03.2011)
Enfim, vê-se que, embora a parte embargante tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2067695-10.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 35065
6
interposto o presente recurso alegando omissão e contradição e
prequestionando dispositivos legais que julga não terem sido
examinados, em realidade busca uma revisão do r. decisum sub
censura, o que é inadmissível.
Diante do exposto, REJEITO os embargos
declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator